Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TRATAMENTO CONTÍNUO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. A demanda teve origem na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, enquanto o autor se encontrava em tratamento médico contínuo, por ser pessoa com transtorno do espectro autista (CID: F84). A sentença reconheceu o direito à manutenção do plano até a alta médica, à migração para plano individual, e fixou indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir a gratuidade de justiça já decidida em fase anterior; (ii) estabelecer se é legítima a rescisão unilateral de plano coletivo durante tratamento médico contínuo; (iii) determinar se há obrigação da operadora de ofertar migração para plano individual sem recontagem de carências; e (iv) verificar se a conduta da operadora configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação à gratuidade de justiça já decidida no saneamento, e não impugnada oportunamente na apelação, encontra-se preclusa, nos termos do art. 507 do CPC.
A rescisão unilateral de plano coletivo, ainda que legítima em abstrato, não pode interromper tratamento médico essencial e contínuo, sob pena de ofensa à jurisprudência pacificada no Tema 1.082 do STJ, que garante a manutenção da cobertura até a alta médica, desde que haja o pagamento da contraprestação.
A necessidade de tratamento para transtorno do espectro autista caracteriza situação de incolumidade física e psíquica, impedindo a interrupção da cobertura assistencial pela operadora de saúde.
A obrigação de disponibilizar migração para plano individual decorre do dever de proteção do consumidor e da função social do contrato, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e da Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o, sendo vedada a exigência de novo cumprimento de carências.
A conduta da operadora, ao rescindir o contrato durante tratamento de pessoa com deficiência severa, gera legítima angústia e insegurança, caracterizando dano moral. O valor fixado a título de indenização (R$ 2.000,00) observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em 1o grau em 2%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A preclusão impede a rediscussão da gratuidade de justiça não impugnada oportunamente na apelação.
É vedada a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo durante tratamento médico contínuo necessário à incolumidade física ou sobrevivência do beneficiário, nos termos do Tema 1.082 do STJ.
A operadora tem o dever de ofertar migração para plano individual, sem recontagem de carência, quando houver resilição imotivada do plano coletivo.
A interrupção ilegítima de tratamento médico contínuo de pessoa com deficiência enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507 e art. 85, § 11; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51, IV e §1o, II; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.082; TJDFT, Acórdão no 1977988, 0704237-70.2024.8.07.0019, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 12.03.2025, DJe 22.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1957881, 0713313-69.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, j. 22.01.2025, DJe 31.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1879264, 0720739-75.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 13.06.2024, DJe 28.06.2024.